Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMON CARDOSO contra Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, declinou de sua competência para juízo da comarca de uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberlândia/MG, nos seguintes termos: “Dispõe o art. 53, inciso III, alínea "b" do CPC que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Embora a alínea "a" disponha sobre a competência do lugar da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, entendo que a alínea "b" possui regra mais específica, pois trata de ações relativas à obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Nesse sentido, os documentos IDs 174630953 e 174630954 mostram que os negócios jurídicos foram celebrados na agência de Uberlândia/MG. Logo, o foro competente para processamento da ação é o local da agência em que foi contraída a obrigação, ou seja, a Comarca que atende o referido município. Ademais, não se aplica ao caso a opção de escolha do foro por parte de "consumidor", pois a operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, uma vez que o objeto do empréstimo é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final (art. 2o do CDC). Ah, afirma a autora: mas a competência é territorial e, portanto, não pode o juiz de subsolo declinar da competência, porque assim a Súmula 33 do STJ determina. É evidente, contudo, que o entendimento na Súmula não pode ser, sem mais, aplicado aos tempos atuais. Quando editada, não havia o desenvolvimento tecnológico que temos que permite que o advogado, de seu escritório em Uberlândia, com alguns cliques, distribua demanda aqui. Então por que temos, nós, que fomos vocacionados para atender o cidadão do Distrito Federal, receber demandas do Brasil inteiro se no Amazonas tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se Goiás tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Acre tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Paraná tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Maranhão tem Justiça e agências do Banco do Brasil, onde são realizados os negócios? Se Minas tem Justiça - e Uberlândia foi cidade onde nasci e morei por quase quatorze anos, portanto, posso dizer tem Justiça: o fórum antes era na Praça Sérgio Pacheco, hoje na Rondon Pacheco - meu pai foi juiz lá - e agências do Banco do Brasil? Semelhantes demandas, têm impossibilitado a prestação de serviço célere para as pessoas daqui e sem justificativas plausíveis, salvo por que o réu - o Banco do Brasil - tem domicílio aqui, quando na verdade, dada a disseminação de seus serviços, é onipresente no Brasil todo e, portanto, não se importará em ser demandado onde ali estiver. Imagine o que seria da Justiça de Osasco/SP se todo mundo resolver propor demandas ali contra o Bradesco, porque ali é sua sede - outra instituição que tem agências no Brasil todo? Não há sentido jurídico que se aplique a regra do domicílio do ré a instituições que estão capilarizadas no Brasil, exatamente por que o sentido dela - a função que pretende realizar - é, já que o réu não escolhe ser demandado, justo que então se proponha em seu domicílio para que não tenha que se deslocar dali para se defender em outro lugar, etc. Não é o caso do Banco do Brasil, não é o caso do Bradesco, não é o caso de todos aqueles que, empresarialmente, estão no Brasil todo, realizando negócios com gentes do Brasil todo e, por isso, não se importarão, de forma alguma, em ser demandadas ali. Quanto ao ponto, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: (...) ANTE O EXPOSTO, reconhecendo a abusividade da propositura da demanda em Brasília, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberlândia/MG, para onde os autos deverão ser remetidos. Caso se verifiquem embaraços técnicos para remessa via Malote Digital, faculto à parte autora, depois de intimada pela Secretaria deste juízo, a realizar o download do arquivo do processo e distribuir autonomamente na plataforma de processo judicial eletrônico do Tribunal ao qual se encontra vinculado o juízo declinado.” O Agravante alega, em síntese, que a controvérsia recursal envolve competência territorial, que por ser de natureza relativa, não comporta declinação de ofício da competência. Aduz que se trata de relação de consumo e que, na condição de consumidor, pode escolher o foro onde melhor defenderá seus direitos. Tece outras considerações sobre o tema, colaciona jurisprudência e cita legislação. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da competência do Juízo de Brasília para processar e julgar a liquidação. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque, no que concerne à alegada competência do domicílio do Credor, registro que o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Dessa forma, em se tratando de execução individual não há, em princípio, imposição legal à parte que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou da agência onde os serviços foram contratados. Ademais, compartilho do entendimento de que, nas relações de consumo, seja qual for a posição do consumidor na demanda, autor ou réu, a competência é territorial que, em regra, é de natureza relativa, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. Quadra dizer que a escolha deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural ou ao Direito do Consumidor se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio ou mesmo no do réu (sede). O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, cuidando-se de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nesse sentido, colaciono aresto de caso semelhante, que trata de liquidação de sentença referente à mesma ação coletiva: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. O exequente/agravante optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para o foro da Comarca de Paranavaí - PR, onde o agravante/consumidor é domiciliado. 3. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408621, 07028903020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a manutenção da competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator